Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715119-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA, LOOT ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOOT ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 153309452 dos autos principais) que, nos autos de ação anulatória de arrematação judicial (processo no 0709202-37.2023.8.07.0016), deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID 152969750. Tendo em vista a verossimilhança das alegações quanto à possibilidade de nulidade da citação nos autos da execução e que a imissão na posse do imóvel pelos arrematantes pode tornar inútil ou de difícil efetivação o provimento jurisdicional em caso de procedência do pedido, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender a posse do imóvel localizado na QI 16, lotes 11, 13, 15 e17, Taguatinga/DF, pelos requeridos. A requerida LOOT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS compareceu espontaneamente e já contestou (ID 150461675). Citem-se os demais requeridos. Intimem-se. “ Em suas razões recursais (Id. 45987781), os autores, ora agravantes, informam que o imóvel objeto da lide foi arrematado em junho de 2021, tendo sido pago ITBI, bem como sido registrado em nome dos agravantes. Aduzem que não há probabilidade do direito e perigo de dano alegados pelo agravado, razão pela qual pugnam pela revogação da medida liminar concedida na origem. Sustentam que os agravantes estão sendo prejudicados, pois encontram-se impedidos de exercer seus direitos na qualidade de proprietários. Advogam que a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade, razão pela qual eventual discussão entre credor e devedor não vincula os arrematantes. Afirmam que existindo ilegalidade no procedimento expropriatório não haverá o desfazimento do ato de arrematação. Asseveram que a decisão agravada gerou dano reverso ao permitir a permanência da agravada na posse do imóvel. Alegam que houve a citação da agravada por edital, de forma válida, não havendo a alegada nulidade, existindo comprovação nos autos de que o agravado tinha ciência acerca das execuções fiscais, razão pela qual aduzem a inexistência de qualquer prejuízo na alegada nulidade. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese recursal. Nesses termos, pugnam liminarmente pela concessão de antecipação de tutela para reformar a decisão agravada e permitir a imediata imissão na posse do imóvel arrematado pelos agravantes. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (Id. 45987784). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, isso porque, entendo que nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as diligências necessárias para garantir a regularidade da citação do agravado no feito executivo, podendo, a princípio, ser observada verossimilhança em suas alegações, sendo necessário, assim, se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Insta frisar que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse do imóvel em questão, sendo, antes, necessário se verificar a lisura do procedimento alienatório, tal como determinado pelo juízo de origem. De qualquer modo, convém relembrar que o pedido liminar vindicado possui caráter satisfativo e, a toda evidência, é dotado de irreversibilidade, fato que esbarra na previsão contida no art. 300, §3°, do vigente Código de Processo Civil. Demais disso, não vislumbro o perigo iminente a justificar a medida pleiteada, mormente porque as agravantes, quanto a este ponto, nada de concreto trouxeram ao conhecimento do julgador. O risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), de outro lado, não se mostra igualmente presente, notadamente por ser, ao que tudo indica, possível a reversão da medida deferida na origem, mediante simples determinação de imissão na posse pelos agravantes. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora